Tribunal: STF
Processo: HC 64270
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-08
Data de publicação: 1986-08-08

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. LIMINAR DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR REQUERIDA FORA DO CONTEXTO DE UMA IMPETRAÇÃO DIRIGIDA AO SUPREMO TRIBUNAL. DESCABIMENTO. NARRATIVA QUE NÃO REVELA CONSTRANGIMENTO ILÍCITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.